Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704126-02.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: EPITACIO PINTO MARINHO DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação interposta (ID no 17781752) pela COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP contra sentença de ID no 17781750, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Preparo demonstrado (ID no 17781754). Sem contrarrazões (ID no 17781758). Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito para as providências cabíveis, no sentido de se inclui-lo na pauta para julgamento, na forma do art. 934, caput, do novo Código de Processo Civil. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator